Tribunal: STJ
Processo: 0004613-33.2009.8.24.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1913315 - SC
(2021/0197288-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO RICARDO TELES DO AMARAL
ADVOGADO
: MURILO REIS - SC010855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
RICARDO ALEXANDRE DEUCHER - SC015796
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS TIRONI
ADVOGADO
: ALLAN RODRIGO CARDOZO - SC024074
INTERES.
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI - DEFENSOR DATIVO
ADVOGADO
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC021076
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AGRAVANTE
DO
IV, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA
ART. 62,
AUTÔNOMA EM RELAÇÃO AO NÚCLEO DO TIPO. ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra a negativa de provimento do
agravo e do recurso especial da defesa.
2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade em relação
ao agente que comete múltiplos comportamentos do tipo penal,
considerada a variedade e, portanto, a maior gravidade de suas ações.
Não é razoável conferir a mesma sanção àqueles réus que incidem em
apenas um ou em vários verbos do delito em questão.
2. Não há falar em
na aplicação da agravante prevista no
bis in idem
IV, do Código Penal. As instâncias ordinárias consignaram que
art. 62,
Documento eletrônico VDA55819562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 80165d54-56e4-4819-ba56-8d532819abac

o réu recebeu pagamento para servir como interposto (ou “laranja”) na
estrutura utilizada para viabilizar a receptação qualificada. Trata-se de
circunstância externa ao tipo penal do
§ 1o, do Código Penal,
art. 180,
pois não se confunde com o proveito econômico decorrente da própria
exploração da coisa proveniente de crime.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem aprecia, de forma suficiente e fundamentada, as
teses defensivas relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário ao pretendido pela parte.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 80165d54-56e4-4819-ba56-8d532819abac

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1913315 - SC
(2021/0197288-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO RICARDO TELES DO AMARAL
ADVOGADO
: MURILO REIS - SC010855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
RICARDO ALEXANDRE DEUCHER - SC015796
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS TIRONI
ADVOGADO
: ALLAN RODRIGO CARDOZO - SC024074
INTERES.
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI - DEFENSOR DATIVO
ADVOGADO
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC021076
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AGRAVANTE
DO
IV, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA
ART. 62,
AUTÔNOMA EM RELAÇÃO AO NÚCLEO DO TIPO. ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra a negativa de provimento do
agravo e do recurso especial da defesa.
2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade em relação
ao agente que comete múltiplos comportamentos do tipo penal,
considerada a variedade e, portanto, a maior gravidade de suas ações.
Não é razoável conferir a mesma sanção àqueles réus que incidem em
apenas um ou em vários verbos do delito em questão.
2. Não há falar em
na aplicação da agravante prevista no
bis in idem
IV, do Código Penal. As instâncias ordinárias consignaram que
art. 62,
Documento eletrônico VDA55819845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: 62fcf77b-0c77-4188-ae78-29b2053e9f19

o réu recebeu pagamento para servir como interposto (ou “laranja”) na
estrutura utilizada para viabilizar a receptação qualificada. Trata-se de
circunstância externa ao tipo penal do
§ 1o, do Código Penal,
art. 180,
pois não se confunde com o proveito econômico decorrente da própria
exploração da coisa proveniente de crime.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem aprecia, de forma suficiente e fundamentada, as
teses defensivas relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário ao pretendido pela parte.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo
MARCELO RICARDO TELES DO AMARAL
regimental contra decisão monocrática, na qual acolhi os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, a fim de conhecer do agravo para conhecer e negar
provimento ao recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
na Apelação n. 0004613-33.2009.8.24.0025.
do Estado de Santa Catarina
O agravante foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime
semiaberto, mais 11 dias-multa, pela prática do delito previsto no § 1o, do art. 180,
Código Penal. Inconformado, interpôs apelação e pediu a absolvição por ausência
de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena. O Tribunal de origem negou
provimento ao apelo.
Nas razões do recurso especial, a defesa alegou a violação dos arts. 59,
62, IV, e 68 do CP e 564, V, do CPP. Argumenta a caracterização de
,
bis in idem
pois a participação mediante recompensa é elementar do tipo penal e não poderia
agravar a pena. Ainda, afirma que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal
com fundamento em circunstância que integra o próprio tipo penal (pluralidade de
verbos). Afirmou que o Tribunal não analisou adequadamente o pedido de
diminuição da pena (fls. 2.231-2.245).
Documento eletrônico VDA55819845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: 62fcf77b-0c77-4188-ae78-29b2053e9f19

O recurso foi inadmitido, o que deu ensejo à interposição do agravo em
recurso especial. Na decisão de fls. 2.495-2.499 acolhi os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso.
Neste regimental a defesa reiteras os argumentos. Afirma que houve bis
na aplicação da agravante do
IV, do Código Penal, pois a vantagem
in idem
art. 62,
econômica integra o núcleo da receptação qualificada. Aduz a nulidade do acórdão
de apelação por negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem não
teria enfrentado as teses defensivas.
Requer a reconsideração da decisão agravada e o provimento do recurso
especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Mantenho a decisão agravada.
Marcelo Ricardo foi condenado por receptação qualificada no exercício
de atividade
O Tribunal de origem manteve a agravante do
comercial/industrial.
IV, do CP, distinguindo a situação do ora agravante da dos corréus
art. 62,
Francisco e Everton.
O
§ 1°, do CP, trata do crime caracterizado pelas condutas de
art. 180,
,
,
,
adquirir receber transportar conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar,
montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em
,
proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial
coisa que deve saber ser produto de crime.
Constou do acórdão que o aumento da pena-base está justificado pela
valoração negativa da culpabilidade, uma vez que foram várias as condutas
.
praticadas pelo réu
Está justificada a maior censurabilidade do agente que comete múltiplos
comportamentos do tipo penal, haja vista a variedade e, portanto, a maior
gravidade de suas ações. Não é razoável conferir a mesma sanção àqueles réus que
incidem em apenas um ou vários verbos do tipo penal em questão.
Documento eletrônico VDA55819845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: 62fcf77b-0c77-4188-ae78-29b2053e9f19

Não houve violação do
do CP, porquanto, “Quanto à valoração
art. 59
negativa da culpabilidade dos réus, o acórdão recorrido foi claro ao registrar [...] a
prática de mais de um verbo do tipo penal [...] fundamentos idôneos, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, para exasperar a pena-base” (AgRg no
, relator Ministro
, 6a T., DJEN de
REsp n. 2.202.808/AL
Rogerio Schietti Cruz
.
17/11/2025)
Na segunda fase da dosimetria, foi considerada em desfavor de Marcelo
a agravante do
IV, do CP, sem a caracterização de
, uma vez que
art. 62,
bis in idem
. O
a recompensa não é inerente ao tipo penal de receptação qualificada
Tribunal de origem destacou que o réu aceitou integrar formalmente do quadro
societário de empresa sem integralizar cotas sociais ou conhecer os demais sócios.
Ele cedeu seu nome e dados pessoais, bem como aderiu ao crime, em troca de
pagamento.
Foram identificadas as condutas de receber, manter em depósito e
utilizar aço proveniente de estelionato. Essa matéria-prima receptada não foi
utilizada em proveito próprio. Era, posteriormente, transformada em parafusos,
produto de fácil comercialização. O acusado recebeu vantagem econômica para
integrar a empresa e participar do esquema criminoso, e não como mero reflexo do
proveito inerente à receptação. Por isso, foi reconhecida em seu desfavor a
agravante genérica.
Ressalte-se que a empresa poderia ter utilizado o aço receptado para
proveito próprio, como por exemplo, para fabricar peças necessárias à manutenção
interna, o que seria suficiente para caracterizar o crime. Por isso, a obtenção de
vantagem econômica direta ou lucro não é inerente ao
§ 1°, do CP.
art. 180,
A defesa também sustenta que houve violação do
V, do CPP, o
art. 564,
que não se verifica. O Tribunal de Justiça de origem enfrentou todas as questões
; apreciou tanto as provas indicadas
relevantes para o julgamento da apelação
para a condenação quanto os critérios utilizados na fixação da pena, inclusive
quanto às circunstâncias judiciais do
do Código Penal e à incidência da
art. 59
agravante prevista no
do mesmo diploma legal.
art. 62
O fato de a Corte local ter decidido em sentido contrário à pretensão
não configura ausência de prestação jurisdicional, tampouco caracteriza
da defesa
Documento eletrônico VDA55819845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: 62fcf77b-0c77-4188-ae78-29b2053e9f19

nulidade processual. Ainda, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
, sendo suficiente que exponha
os argumentos apresentados pelas partes
fundamentos idôneos para manter a pena aplicada.
Quanto à indicação do
o, LV, da Constituição Federal, “é
art. 5
inviável o
exame de afronta a dispositivos constitucionais em recurso especial, sob pena
(art. 102, III, a, da
de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal
CF)” (
, relator Ministro
, 6a T., DJe
AgRg no REsp n. 1.540.647/SC
Nefi Cordeiro
de
destaquei).
25/5/2016,
Deve ser mantida, pois, a decisão agravada.
Com efeito, “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos” (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
– Desembargador Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: 62fcf77b-0c77-4188-ae78-29b2053e9f19

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2021/0197288-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.913.315 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00046133320098240025
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
RICARDO ALEXANDRE DEUCHER - SC015796
AGRAVANTE
: MARCELO RICARDO TELES DO AMARAL
ADVOGADO
: MURILO REIS - SC010855
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS TIRONI
ADVOGADO
: ALLAN RODRIGO CARDOZO - SC024074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: MARCO ANTONIO FRANCA
CORRÉU
: MARCOS CORDEIRO FRANÇA
CORRÉU
: ALEXANDRE JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA
INTERES.
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI - DEFENSOR DATIVO
ADVOGADO
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC021076
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO RICARDO TELES DO AMARAL
ADVOGADO
: MURILO REIS - SC010855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
RICARDO ALEXANDRE DEUCHER - SC015796
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS TIRONI
ADVOGADO
: ALLAN RODRIGO CARDOZO - SC024074
INTERES.
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI - DEFENSOR DATIVO
ADVOGADO
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC021076
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54216451530861407404=@
2021/0197288-3 - AREsp 1913315 Petição : 2026/0006505-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:17
Código de Controle do Documento: C55D76CA-153F-488B-9B68-DEDC0EFB9BD4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2021/0197288-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.913.315 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL

C54216451530861407404=@
2021/0197288-3 - AREsp 1913315 Petição : 2026/0006505-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:17
Código de Controle do Documento: C55D76CA-153F-488B-9B68-DEDC0EFB9BD4